Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. Caso em exame:
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por consumidor aposentado, reconheceu a situação de superendividamento, homologou plano judicial compulsório de pagamento pelo prazo de 60 meses, com preservação do mínimo existencial, e declarou a extinção do feito em relação a uma das credoras por perda superveniente do objeto, fixando sucumbência recíproca. O autor insurgiu-se quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, enquanto os réus pleitearam a reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a possibilidade de inclusão de contratos de financiamento imobiliário e operações bancárias no plano de repactuação; (iii) a caracterização da situação de superendividamento do autor; (iv) a legalidade do plano judicial compulsório, especialmente quanto à redução de encargos; (v) a observância da paridade entre credores; e (vi) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando constatado que o julgador apreciou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. A Lei no 14.181/2021 aplica-se às dívidas de consumo, admitindo a repactuação global do passivo do consumidor superendividado, não se excluindo, no caso concreto, contratos de financiamento destinados à aquisição de material de construção, reconhecidos como de natureza consumerista.
5. A caracterização do superendividamento decorre da comprovação de que a renda do consumidor é insuficiente para suportar o pagamento integral de suas dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, sendo irrelevante a existência de renegociações anteriores, desde que não demonstrada má-fé.
6. A homologação de plano judicial compulsório, na ausência de consenso entre credores, constitui medida legítima, desde que assegurada a quitação do valor principal corrigido e a compatibilização das parcelas com a capacidade de pagamento do devedor, não se configurando ilegalidade na adequação dos encargos. A discordância de credores não impede a imposição judicial do plano, quando observados os parâmetros legais do regime de superendividamento.
7. Reconhece-se a sucumbência mínima do autor quando o pedido principal é substancialmente acolhido, sendo indevida a distribuição proporcional das custas e necessária a condenação exclusiva dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo:
8. Negado provimento aos recursos dos réus e dado provimento ao recurso do autor, para reconhecer sua sucumbência mínima e condenar as partes rés ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.